Tribunal: TJSP
Processo: 2342591-64.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Associação Brasileira de Shopping Centers (ABRASCE), contra os arts. 194 e 195 da Lei Estadual n. 17.832/2023, que estipulam a obrigação de que shopping centers mantenham Departamentos Médicos, com prestação gratuita de serviços de primeiros socorros e de transporte em ambulâncias. 2. LEGITIMIDADE ATIVA. AUTORA QUE É ENTIDADE DE CLASSE DE

Ementa:
1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Associação Brasileira de Shopping Centers (ABRASCE), contra os arts. 194 e 195 da Lei Estadual n. 17.832/2023, que estipulam a obrigação de que shopping centers mantenham Departamentos Médicos, com prestação gratuita de serviços de primeiros socorros e de transporte em ambulâncias. 2. LEGITIMIDADE ATIVA. AUTORA QUE É ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL E VERIFICADA A PERTINÊNCIA TEMÁTICA. 3. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA, VISTO QUE CONFERIDOS NO INSTRUMENTO DO MANDATO PODERES EXPRESSOS PARA REPRESENTAR A INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS INDICADOS NA INICIAL. 4. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL VERIFICADA. MATÉRIA QUE SE INSERE NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO DO TRABALHO E DIREITO COMERCIAL. 5. VÍCIO MATERIAL TAMBÉM CONFIGURADO. RESTRIÇÃO DESPROPORCIONAL AO PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA, CONSOANTE JULGAMENTO DO STF EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. 6. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.